Tribunal: STJ
Processo: 2000386-65.2020.9.13.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471051 - MG (2023
/0350755-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO DE DEUS FILHO - MG208603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. PEDIDO DE INDULTO E ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no
agravo em recurso especial.
2. O embargante alegou que o acórdão embargado incorreu em
equívoco ao afirmar que não demonstrou, de maneira concreta, como sua
pretensão recursal não esbarraria nos óbices das Súmulas 07 e 182 do STJ.
Sustentou que a controvérsia recursal envolvia apenas a revaloração de
provas à luz das regras da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e
seguintes do Código de Processo Penal.
3. Após a oposição dos embargos, o recorrente formulou pedido de
extinção da punibilidade com base em indulto concedido pelos Decretos
Presidenciais n. 11.302/2022 e 11.846/2023, bem como pleiteou a concessão
de acordo de não persecução penal.
4. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se
pelo não cabimento do acordo de não persecução penal, em razão de o delito
envolver violência e grave ameaça.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar as Súmulas 07 e
182 do STJ; e (ii) saber se o pedido de indulto e de acordo de não persecução
penal pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50150996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a96611d-de47-4118-a3ee-670780840fa0

6. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as
questões submetidas, não havendo vícios previstos no art. 619 do Código de
Processo Penal. A irresignação do embargante configura mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da
causa, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
8. O pedido de indulto não pode ser apreciado diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, conforme
disposto no art. 192 da Lei n. 7.210/1984.
9. O acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, pois o
delito envolveu violência e grave ameaça, conforme previsto no art. 28-A,
caput, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a96611d-de47-4118-a3ee-670780840fa0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471051 - MG (2023
/0350755-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO DE DEUS FILHO - MG208603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. PEDIDO DE INDULTO E ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no
agravo em recurso especial.
2. O embargante alegou que o acórdão embargado incorreu em
equívoco ao afirmar que não demonstrou, de maneira concreta, como sua
pretensão recursal não esbarraria nos óbices das Súmulas 07 e 182 do STJ.
Sustentou que a controvérsia recursal envolvia apenas a revaloração de
provas à luz das regras da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e
seguintes do Código de Processo Penal.
3. Após a oposição dos embargos, o recorrente formulou pedido de
extinção da punibilidade com base em indulto concedido pelos Decretos
Presidenciais n. 11.302/2022 e 11.846/2023, bem como pleiteou a concessão
de acordo de não persecução penal.
4. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se
pelo não cabimento do acordo de não persecução penal, em razão de o delito
envolver violência e grave ameaça.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar as Súmulas 07 e
182 do STJ; e (ii) saber se o pedido de indulto e de acordo de não persecução
penal pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

6. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as
questões submetidas, não havendo vícios previstos no art. 619 do Código de
Processo Penal. A irresignação do embargante configura mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da
causa, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
8. O pedido de indulto não pode ser apreciado diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, conforme
disposto no art. 192 da Lei n. 7.210/1984.
9. O acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, pois o
delito envolveu violência e grave ameaça, conforme previsto no art. 28-A,
caput, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Antônio de Oliveira
contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 2.471.051/MG.
Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao
afirmar que ele não demonstrou, de maneira concreta, como sua pretensão recursal não
esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ, o que também ensejaria a aplicação da Súmula
182 desta Corte. Argumenta que, ao longo dos agravos interpostos, foram devidamente
elencados os motivos pelos quais a insurgência não estaria sujeita à vedação contida na
referida súmula, destacando que a matéria discutida no recurso especial não envolve
reexame de fatos, mas sim a revaloração de provas, o que seria permitido.
O embargante transcreve trecho do agravo regimental em que teria impugnado
especificamente a incidência da Súmula 07, afirmando que a controvérsia recursal se
limita à análise da legalidade das provas à luz das regras da cadeia de custódia previstas
nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Alega que a questão envolve
apenas interpretação de normas infraconstitucionais, não demandando rediscussão de
matéria fático-probatória. Ressalta, ainda, que a prova obtida de maneira ilegal, em
violação às regras da cadeia de custódia, foi determinante para a condenação, sendo
amplamente utilizada pelo Ministério Público nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para que seja conhecido o agravo regimental no agravo em recurso
especial e, consequentemente, apreciada a pretensão recursal no recurso especial (e-STJ,
fls. 1034-1036).
Após a oposição dos embargos de declaração, o recorrente pediu a extinção da
punibilidade em razão do indulto concedido pelos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022
e 11.846/2023, bem como que lhe fosse concedido o acordo de não persecução penal (e-
STJ, fls. 1052-1060).
A decisão de fls. 1064-1065 determinou que o Ministério Público se
manifestasse sobre a viabilidade de concessão do indulto.
O Ministério Público Federal pediu que houvesse a provocação do órgão da
instituição com atuação em primeiro grau (e-STJ, fls. 1068-1072), o que foi deferido pela
decisão de fls. 1075.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais entendeu pelo não cabimento
do acordo de não persecução penal, porque o delito envolveu violência e grave ameaça
(e-STJ, fls. 1096-1098).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, não é o caso de concessão de acordo de não persecução penal,
porque o embargante foi condenado por crimes com violência e grave ameaça (art. 28-A,
, do CPP).
caput
Resolvido esse incidente paralelo de negociação do acordo de não persecução
penal, cabe julgar os embargos de declaração de fls. 1034-1036.
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso.
Transcrevo parte da decisão embargada que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 1026-1028):
“O agravo regimental é tempestivo, mas o agravante olvidou-se de impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

Com efeito, nota-se que a defesa tão somente reiterou os argumentos lançados em sede
de agravo em recurso especial, deixando de demonstrar, de maneira concreta, de que forma
a análise da sua pretensão não esbarraria na óbice da Súmula n.07/STJ, além de que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o
que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, segundo a qual é inviável o
conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
É nesse sentido o entendimento da Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. POSSIBILIDADE DE
RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182,
STJ.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a decretação da incompetência
absoluta da Justiça Federal, com o envio dos autos à Justiça Estadual, sem a prévia
declaração da nulidade dos atos já praticados, tendo em vista a possibilidade de
aproveitamento dos atos processuais pelo juízo competente.
II - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
nos termos da Súmula n. 182, STJ.
III - In casu, o agravante não demonstrou que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso, ou, ainda, que houve mudança da jurisprudência deste
Sodalício.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.988.117/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Grifos acrescidos.
30/11/2023
5/12/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.”

Constata-se que os argumentos apresentados pelo embargante nos embargos
de declaração foram devidamente analisados e afastados pelo acórdão embargado, que
fundamentou a aplicação da Súmula 182/STJ e a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
Tais circunstâncias demonstram que as alegações defensivas foram
devidamente apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado
diverso do pretendido pela defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o
novo julgamento do recurso.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador
dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir
como verdadeiro incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja inferior a R$
20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com sentenças condenatórias
transitadas em julgado e de 14 processos administrativos-fiscais, por condutas semelhantes
ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado
do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição
dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins
de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR,
suficientes que justificaram suas razões de decidir
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi observado na hipótese.
14/2/2023
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/6/2023
15/6/2023

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a
decisão embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há
que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste
Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à
data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a
ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela
defesa, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
defensivas articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA
SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava nulidade da sentença condenatória
por ausência de apreciação de teses defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, em razão da não apreciação de arguições preliminares na
sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está obrigado a apreciar
todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de todas as teses preliminares
apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
na medida em que se colhe da sentença os fundamentos da condenação, suficientes para o
não acolhimento das teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento
da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela defesa, tornando, inclusive, as matérias
preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal examinar todas as
matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a sentença não as tenha julgado
por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo, não estará suprimindo qualquer grau de
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex lege, devolvida, in totum, especialmente após as
recentes alterações do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc.
IV, do CPP quando se colhe da sentença os fundamentos da condenação, não se exigindo do
. 2. Qualquer omissão por
julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de embargos declaratórios, sob
pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo pode examinar todas as matérias suscitadas e
discutidas na apelação, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja
suprimido qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR,
12/3/2024
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta
Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da
ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos
posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-
se como critério válido para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão
internos distintos, desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a
violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a decisão
proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o Ministro relator deu provimento
ao recurso porque o Tribunal de origem teria se utilizado de fundamentação per relationem,
sem qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o parecer
ministerial ao qual fez referência, além de não tecer consideração acerca das preliminares
arguidas. Diferentemente, neste novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

fundamentação da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou as
.
preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os dispositivos de lei indicados
2.1. Os temas abordados na apelação, notadamente os referentes às nulidades das
interceptações telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
comprovação dos delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia
com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o
enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos suscitados pelas partes". 3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não
obstante na maior parte da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções
alcançadas pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art. 212
do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum para que a Corte a
quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
2/10/20
nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
, grifou-se)
4/10/2023

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Com relação ao pedido de indulto, tratando-se de pedido novo, que não
constitui o objeto do recurso submetido a julgamento do colendo Superior Tribunal de
Justiça, esta Corte Superior não pode apreciá-lo diretamente, sob pena de supressão de
instância e usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art.
192 da Lei n. 7.210/1984.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DE ICMS
MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE
AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90). GRAVE DANO À COLETIVIDADE.
EXPRESSIVIDADE
DO
MONTANTE
SONEGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DIRETAMENTE
AO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.
2. Na terceira fase da dosimetria da pena, mostra-se cabível a incidência da majorante do
art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 (grave dano à coletividade), uma vez que a expressividade do
montante sonegado - R$ 1.124.323,20 - justifica a aplicação da causa de aumento implica
grave dano à coletividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar pedido de indulto sem prévia
manifestação das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 889.395/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
12/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE
COMETIDA
NO
REGIME
ABERTO.
REGRESSÃO
CAUTELAR.
LEGALIDADE. PEDIDO DE INSTRUÇÃO DO FEITO E CONCESSÃO DE INDULTO.
INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. TEMA NÃO
SUBMETIDO OU ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O motivo da regressão cautelar decorreu da notícia do cometimento de falta grave
praticada pelo apenado no curso ao cumprimento no regime aberto, consubstanciada na
prática de dois novos delitos, não havendo, nesse ponto, qualquer ilegalidade perpetrada
pelas instâncias ordinárias.
2. A via eleita não é a sede adequada para analisar a presença dos requisitos necessários
para a concessão de indulto, por depender de dilação probatória, com a instrução e o
aprofundado exame dos autos e ocorrências efetivadas ao longo da execução da pena.
3. Além do mais, o pleito de análise da concessão de indulto ou comutação antes da
regressão cautelar não foi objeto de análise no acórdão atacado. Assim, não se mostra
possível a manifestação desta Corte Superior sobre esse pedido, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 922.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/8/2024
13/8/2024

Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:56
Código de Controle do Documento: 781f3be8-9b52-4a43-9f21-acc4a53ecafc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0350755-8
AREsp 2.471.051 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20003182020 20003866520209130004
PAUTA: 04/12/2024
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO DE DEUS FILHO - MG208603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO DE DEUS FILHO - MG208603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449902=40290<14@
2023/0350755-8 - AREsp 2471051 Petição : 2024/0086859-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:24
Código de Controle do Documento: EC212202-783B-438A-96BC-D145A2D40F47